Tribunal: TJBA
Processo: 8148425-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148425-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TEMAS 24 E 27 DO STJ. ENUNCIADO 13 DO TJBA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LICITUDE. SÚMULA 541 DO STJ. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. IOF. LEGALIDADE. TEMA 618 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA e GABRIEL FIGUEIREDO TORRES contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo formulados em face do BANCO PAN S.A., mantendo hígidas as taxas de juros, encargos e tarifas pactuadas.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado do BACEN; (ii) a validade da capitalização mensal de juros; (iii) a legalidade da cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato sem prova da efetiva prestação; (iv) a ocorrência de venda casada na contratação de Seguro Prestamista; (v) a possibilidade de repetição do indébito e de condenação por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. Segundo a jurisprudência do STJ (Temas 24 e 27), a revisão dos juros remuneratórios é cabível quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado. No caso, a taxa pactuada (4,00% a.m.) supera consideravelmente a média do BACEN para a época (3,22% a.m.), impondo-se a limitação conforme o Enunciado 13 do TJBA.

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida quando expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para autorizar a cobrança (Súmula 541 do STJ).

5. Conforme o Tema 958 do STJ, a validade das Tarifas de Avaliação e de Registro de Contrato está condicionada à prova da efetiva prestação do serviço. Inexistindo nos autos laudo de avaliação ou comprovante de registro, a cobrança revela-se abusiva.

6. O Seguro Prestamista embutido no financiamento sem liberdade de escolha de seguradora pela parte consumidora configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

7. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, uma vez que a cobrança se pautou em previsão contratual até então vigente, inexistindo má-fé que justifique a dobra.

8. O descumprimento contratual ou a cobrança de encargos indevidos, por si sós, não configuram dano moral
in re ipsa
, tratando-se de mero aborrecimento da vida cotidiana.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado (3,22% a.m.) e determinando a devolução simples dos valores pagos a título de Tarifas de Avaliação e Registro, bem como do Seguro Prestamista. Redistribuição da sucumbência pro rata (50%).

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie. 2. A validade das tarifas administrativas de avaliação e registro depende da comprovação da prestação do serviço, enquanto o seguro prestamista imposto sem opção de escolha configura venda casada. 3. A repetição do indébito de encargos contratuais revisados judicialmente, em regra, deve ocorrer na forma simples."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº

8148425-72.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA
e
GABRIEL FIGUEIREDO TORRES
, e, como apelado,
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)